Tribunal: STF
Processo: ARE 1469481
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 6):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR. ASSOCIAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÉNCIA. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. ART. 2°-A DA LEI N. 9.494/97. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).



    2. O Supremo Tribunal Federal afirmou que "a questão atinente à limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva proposta por entidade associativa restringe-se ao âmbito infraconstitucional (Leis 7.347/1985, 8.078/1990 e 9.494/1997)" (RE 468.140 AgR, r: Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma em 03.09.2013).



    3. E o STJ firmou o entendimento de que: "a sentença proferida em ação coletiva abrangerá apenas os substituídos, nos limites da competência territorial do órgão julgador, nos termos do art. 2°-A da Lei n. 9.494/97, norma de regência acerca da matéria." (AgRg nos EDcl no REsp 1.419.350-RS, r. Ministro Humberto Martins, 2a Turma em 22.04.2014).



    4. Agravo regimental da associação/autora desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 6).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º; XXXV e LV; 93, IX; e 109, § 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 22, p. 9):



    “(...) a competência do Distrito Federal para o processamento de causas contra a União, tem abrangência nacional, nos termos do art. 109, §2° da CF, razão pela qual a eficácia de suas decisões não pode ser limitada ao substituídos que estejam domiciliados em seu território. 



    A leitura do artigo 109, § 2°, da Constituição da República permite concluir que a Seção Judiciária do Distrito Federal possui a expressa condição de foro universal para causas intentadas contra a União, o que confere aos seus Juízos competência territorial nacional para tais ações judiciais: 



    (…)



    Em outras palavras: nas demandas contra a União, a Seção Judiciária do Distrito Federal é sempre foro constitucionalmente assegurado aos autores, independente do domicílio do autor ou substituído, seja a ação por substituição processual ou não, pois todas as "causas intentadas contra a União poderão ser aforadas" no Distrito Federal. 



    Ora, se é certo que a competência do Distrito Federal é nacional, resta claro que os efeitos de suas decisões não pode ser limitado ao âmbito do território do Distrito Federal.”



    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região negou seguimento ao recurso no que concerne à matéria relacionada ao Tema 660 da repercussão geral e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo em virtude de a análise da controvérsia demandar a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 29).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno, ocasião em que o órgão julgador negou provimento ao referido recurso (eDOC 40, p. 5).



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 1.101.937 (Tema 1075), Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14.6.2021, entendeu pela existência de repercussão geral, no qual se assentou a seguinte tese: “I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.” 



    Na oportunidade, a ementa do acórdão ficou assim assentada:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 



    1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade.



    2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade.



    3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional.



    4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional.



    5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.” (Grifo nosso)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente